Tribunal: TJMT
Processo: 1043212-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043212-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIOVANNA CARVALHEIRO RUSSO - CPF: 470.290.548-14 (ADVOGADO), JOAO FELIPE JACINTHO - CPF: 444.297.298-24 (AGRAVANTE), ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL - CPF: 007.724.981-05 (AGRAVADO), LEA CARVALHO DIAS - CPF: 948.748.751-49 (ADVOGADO), RICARDO ALVES PEREIRA - CPF: 109.131.598-16 (ADVOGADO), MARA LIGIA DE LACERDA CHAVES JACINTHO - CPF: 065.247.228-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO JACINTHO - CPF: 444.297.508-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO LIRA JACINTHO - CPF: 042.299.251-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JULIA JACINTHO - CPF: 447.416.738-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO JACINTHO DA SILVA - CPF: 444.297.028-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO EXATA DA ÁREA. DÚVIDAS QUANTO À POSSE E AO ALEGADO ESBULHO. FRAGILIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, em ação de reintegração de posse, deferiu liminar para reintegrar o autor na posse de área rural de 128 hectares, supostamente esbulhada no âmbito de contrato de parceria agrícola.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão comprovados, em juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar de reintegração de posse, diante de controvérsia quanto à delimitação da área arrendada, à posse anterior do agravado e à caracterização do alegado esbulho.

III. Razões de decidir

3. O contrato de parceria agrícola e seus aditivos não delimitam de forma específica a área objeto da exploração, condicionando a definição das glebas à abertura pelo próprio arrendatário, o que impede a identificação inequívoca da área supostamente esbulhada.

4. O laudo técnico ambiental indica divergência entre a área efetivamente entregue ao agravado e aquela apontada como objeto do litígio, além de revelar existência de área não explorada, reforçando a incerteza quanto à posse anterior sobre os 128 hectares reclamados.

5. O auto de constatação judicial mostra-se desprovido de elementos técnicos mínimos, limitando-se à reprodução unilateral das informações prestadas pelo agravado, sem verificação concreta da situação fática ou identificação georreferenciada da área.

6. A presença de dúvidas substanciais acerca da localização da área, da posse anterior e da ocorrência do esbulho inviabiliza a concessão da tutela possessória liminar, impondo-se a necessidade de dilação probatória.

7. A reintegração liminar, nas circunstâncias do caso, revela risco de irreversibilidade, configurando periculum in mora inverso, em afronta ao art. 300, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido, para revogar a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova inequívoca da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

2. A ausência de delimitação precisa da área objeto do contrato e a fragilidade da prova inicial impõem a revogação da tutela possessória liminar e a necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3o; 561; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1005765-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2022; TJMT, AI no 1006277-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOÃO FELIPE JACINTHO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da ação de reintegração de posse no 1001286-59.2023.8.11.0017, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado por
ALTIERIS DE OLIVEIRA LEAL
, determinando a imediata reintegração do autor na posse da área de 128 hectares do imóvel rural Fazenda Araatuba II.

Em suas razões recursais de ID 333466890, o agravante sustenta, em síntese, que:

- A liminar foi deferida sob equivocada premissa de que os agravantes teriam esbulhado 128 hectares pertencentes à área arrendada pelo agravado;

- O contrato de parceria agrícola firmado entre as partes não delimita de forma específica a área exata a ser utilizada pelo parceiro;

- A área que o agravado alega ter sido esbulhada jamais fez parte do arrendamento;

- O laudo técnico ambiental comprova que a área que o agravado afirma integrar o arrendamento é totalmente distinta da área em litígio;

- O auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça carece de elementos técnicos e fáticos mínimos;

- O agravado já plantou 114.771 hectares, restando 13.648 hectares disponíveis para abertura e produção; e,

- A decisão agravada produziu grave risco de irreversibilidade.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 335018864, pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que o agravante deixou de se opor diretamente aos fundamentos da decisão agravada.

No mérito, em síntese, sustenta que:

- A decisão agravada foi proferida de forma escorreita, sem qualquer mácula ou vício;

- O agravado arrendou o total de 1.220 hectares, cuja posse foi legitimamente recebida;

- O próprio laudo jungido pelo agravante torna incontroverso o esbulho denunciado nos autos; e,

- O agravado encontra-se em Recuperação Judicial, sendo a gleba em questão indispensável para que dê continuidade na sua atividade produtiva.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Em petição de ID 335276896, o agravado juntou link de vídeos gravados em 04/12/2025, alegando comprovar que não há atualmente qualquer plantio na área esbulhada.

Em decisão de ID 335897894, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso, determinando-se, ainda, caso a medida liminar já tivesse sido executada, a imediata restituição da posse da área aos requeridos, restabelecendo-se a situação fática anterior.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravado arguiu preliminarmente que o recurso não deve ser conhecido em razão de violação ao princípio da dialeticidade, por entender que o agravante deixou de se opor diretamente aos fundamentos da decisão agravada.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, da análise das razões recursais, verifico que o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que demonstram seu inconformismo com o deferimento da liminar de reintegração de posse.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Nesse sentido, é o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701).

No caso em análise, após detido exame dos autos, verifico que há fundadas dúvidas quanto à exata localização da área arrendada objeto do litígio, o que compromete a demonstração inequívoca da posse anterior do agravado sobre a área específica de 128 ha (cento e vinte e oito hectares) que alega ter sido esbulhada.

Isso porque, o contrato de parceria agrícola e seus aditivos, firmado entre as partes (ID 125383559, ID 125383561, ID 125383565 e ID 125383564 – autos de origem),
não delimita de forma específica a área exata a ser utilizada pelo parceiro
, prevendo apenas a exploração dentro do perímetro total da propriedade mediante abertura e preparo das áreas pelo próprio agravado.

Conforme se extrai da cláusula quarta do segundo aditivo ao contrato de parceria agrícola (ID 125383565 dos autos de origem), caberia ao arrendatário "
realizar a abertura de uma gleba de 330ha (trezentos e trinta hectares)
", arcando com todos os custos necessários para o gradeamento. Confira-se:

Conforme se vê, essa previsão contratual evidencia que a delimitação das áreas a serem exploradas pelo arrendatário estava condicionada à prévia abertura das mesmas por ele próprio.

Por sua vez, o laudo técnico ambiental elaborado pelo engenheiro agrônomo Hygor Fernando Garcia Abbadie, juntado aos autos de origem (ID 208684951) e neste recurso (ID 333466892), apresenta elementos técnicos que indicam que a área que o agravado afirma integrar o arrendamento é distinta da área em litígio.

Segundo o referido laudo, a área efetivamente entregue ao agravado para fins de arrendamento (128.419 hectares) ultrapassa o quantitativo previsto no contrato e aditivos (122.605 hectares), e dos 128.419 hectares entregues ao arrendatário, somente 114.771 hectares foram convertidos para produção agrícola, restando 13.648 hectares não utilizados produtivamente.

Por outro lado, o auto de constatação lavrado pelo Oficial de Justiça, que serviu de base para a decisão agravada, carece de elementos técnicos e fáticos mínimos, veja (ID 203514543 – autos de origem):

Conforme apontado pelo agravante, o referido auto limita-se a reproduzir a narrativa do agravado, sem qualquer análise concreta ou imparcial da área em litígio. O próprio Oficial de Justiça certifica que "
conversou com o Sr. Altieris
" (agravado) e que este "
informou
" os fatos que foram simplesmente reproduzidos no auto de constatação.

Somado a isso, chama atenção, ainda, o fato de que na petição inicial distribuída em agosto de 2023, o agravado afirmou ter plantado à época apenas 942 hectares e que restariam 284,05 hectares a serem cultivados. No entanto, dois anos depois, em agosto de 2025, o auto de constatação judicial simplesmente repetiu essa mesma informação, como cópia literal,
sem qualquer avaliação atualizada, sem verificação real do território e sem apuração de coordenadas geográficas
.

Nesse contexto, essa a fragilidade probatória quanto à exata localização da área arrendada e a precariedade do auto de constatação que embasou a decisão agravada, salvo melhor juízo, comprometem a demonstração inequívoca da posse anterior do agravado sobre a área específica de 128 há (cento e vinte e oito hectares) que alega ter sido esbulhada, requisito essencial para a concessão da liminar de reintegração de posse.

Ademais, a decisão agravada, ao deferir a reintegração, não considerou adequadamente o risco de irreversibilidade (
periculum in mora
inverso), em potencial afronta ao disposto no artigo 300, § 3o, do CPC, pois a retirada dos requeridos da área após terem realizado abertura e plantio poderia acarretar danos irreparáveis e prejuízos sérios à atividade rural do agravante.

Não obstante, embora o agravado alegue estar em Recuperação Judicial e necessitar da área para dar continuidade à sua atividade produtiva, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade de demonstração inequívoca dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, especialmente diante das dúvidas substanciais quanto à exata localização da área arrendada objeto do litígio.

Por fim, embora a situação de Recuperação Judicial do agravado seja um fato relevante e que mereça a atenção do Judiciário, ela não o isenta do ônus de comprovar os requisitos legais para a obtenção da tutela de urgência pleiteada, nem pode servir de fundamento para suprimir o direito de posse de terceiro quando a titularidade da área é controversa.

Portanto, a prudência recomenda que se aguarde a dilação probatória, com a eventual produção de prova pericial, para que se possa dirimir com segurança a controvérsia sobre os limites da área arrendada e a ocorrência do alegado esbulho.

Dessa forma, mesmo diante do Auto de Constatação juntado no processo de origem, há fundadas dúvidas quanto à situação fática dos autos, por consequência, da presença dos requisitos exigidos no artigo 561 do CPC, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos.

No mesmo sentido, esta e. Corte já decidiu em casos análogos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM -
REQUISITOS DO ARTIGO 561 CPC – AUSENCIA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15

– POSSE NÃO COMPROVADA
– DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor da ação possessória, por moldar o fato constitutivo do seu direito. Inteligência do artigo 373, I, do CPC/15.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

Na hipótese, apesar do agravado asseverar na origem que sempre deteve a posse do bem, sendo esta cessada de forma injusta mediante esbulho praticado pelos agravantes, certo é que não há elementos para concluir pela aparente veracidade do alegado na petição inicial, razão pela qual deve ser provido o recurso para indeferir a liminar pretendida.

(N.U 1005765-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EXERCÍCIO DE POSSE SOBRE A ÁREA – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

(N.U 1006277-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024). (Destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a decisão que concedeu medida liminar de reintegração de posse em favor do agravado Altieris de Oliveira Leal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026